Tribunal: TJMT
Processo: 0000554-35.2015.8.11.0063
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO NA SENTENÇA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROCESSO ENCAMINHADO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EM PRIMEIRA INSTÂNCIA NÃO DEVE HAVER CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE ADVOGADO. LEI 9099/95, ART. 55. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.
Se houve determinação pelo Tribunal de Justiça, para o processo ser redistribuído ao Juizado Especial da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso pela Turma Recursal do Juizado Especial afasta-se a condenação de honorários advocatícios, em face ao disposto no art. 55, da Lei no 9.099/95.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

0000554-35.2015.8.11.0063
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Saúde]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[Davi Limiro Garcia (RECORRENTE), EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 136.651.688-56 (ADVOGADO), KATTYUSSE SOUSA LIMIRO - CPF: 022.052.991-40 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020